Tribunal: TJMT
Processo: 1073403-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073403-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VARNEILDA REGE TENORIO RODRIGUES - CPF: 460.829.721-04 (RECORRENTE), FABIANA FURQUIM FERREIRA AGUIRRE - CPF: 965.800.891-72 (ADVOGADO), ELAYNE DINIZ MARQUES VASCONCELOS - CPF: 629.479.901-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1073403-62.2024.8.11.0001

Origem: Quinto

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: VARNEILDA REGE TENORIO RODRIGUES
.

Data do Julgamento virtual:
10 A 13/03/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
,
a recorrida adquiriu passagens aéreas junto à recorrente para empreender o trecho Goiânia a Cuiabá, com saída no dia 25/08/2024, às 19h30, todavia o voo foi cancelado e, por consequência, foi recomodada em outro voo com destino ao aeroporto de Brasília, contudo ao embarcar na aeronave houve comunicação do piloto de que o voo seria cancelado por problemas no avião. Afirma que a recorrente ofertou transporte, hotel e uma passagem de retorno para somente 02 (dois) dias depois.

2.

A alegação de cancelamento de voo em razão das más condições climáticas, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

3.

A prova produzida pela recorrente (
prints
), apresentada de modo isolado, é incapaz de comprovar a alegação de mau tempo e a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte aéreo.

4.

Danos morais que, no caso, independem da prova do prejuízo, porquanto, a possibilidade de não usufruto de viagem programada com antecedência, sem dúvidas, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)

para
R$ 7.000,00
(sete mil reais).

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

7.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025